Tribunal: TJES
Processo: 0016967-71.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016967-71.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO FGTS. LIMITES DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE

SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, reconheceu parcialmente o direito de servidor contratado temporariamente de forma nula ao recebimento de determinadas verbas trabalhistas, como FGTS, excluindo outras, como 13º salário e férias acrescidas de 1/3. O embargante alegou contradição e omissão na fundamentação do acórdão, especialmente no tocante à tese de julgamento e à correção monetária aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à fundamentação das verbas devidas a servidor contratado temporariamente de forma nula; (ii) determinar se há erro material na ementa do acórdão quanto à formulação da tese jurídica fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem como finalidade sanar vícios específicos da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A modificação do conteúdo da decisão por meio de embargos declaratórios somente é admitida de forma reflexa, quando a correção do vício identificado, por si só, impuser alteração do julgado.

5. O acórdão embargado não apresenta contradição interna na fundamentação sobre as verbas devidas em contratações temporárias nulas, tendo observado o entendimento jurisprudencial dominante e a tese fixada pelo STF no Tema 551.

6. A tese fixada pelo STF no Tema 551 permite o pagamento de 13º salário e férias com 1/3 em contratações temporárias nulas apenas quando houver previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.

7. A
ausência
do item (ii) da tese na ementa do acórdão embargado caracteriza erro material, pois a motivação expressamente tratou da possibilidade de pagamento das verbas em caso de desvirtuamento da contratação, o que deve constar da formulação da tese de julgamento.

8. A correção monetária aplicável ao FGTS foi objeto de análise na decisão monocrática e reiterada no voto colegiado, não havendo omissão no ponto.

9. A pretensão do embargante de rediscutir a valoração do caso concreto e a exclusão de determinadas verbas configura inconformismo com o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da contratação temporária pela Administração Pública confere ao servidor o direito ao FGTS.

2. Acolher parcialmente os embargos para constar na ementa da Apelação: “IV. DISPOSITIVO E TESE. [...] Tese de julgamento. item 2: Direitos sociais como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 não são devidos em contratações nulas, salvo previsão contratual ou legal específica
ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320; STF, RE 1066677, Tema 551; TJ
ES
, IRDR 100160043319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016967-71.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A
APELADO: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA
Advogado do(a) APELADO: WESLEY PEREIRA FRAGA - ES6206-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

No caso concreto, verifica-se que não há vício a ser sanado no julgado embargado.

Quanto à alegação de contradição, cumpre esclarecer que o acórdão não incorre em inconsistência interna. A fundamentação proferida no julgamento do agravo interno reconheceu, em linha com a jurisprudência dominante, que nas contratações temporárias nulas o servidor tem direito ao FGTS e, por vezes, ao salário, mas não necessariamente a férias, 13º salário e horas extras, salvo quando houver (
i
) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
ii
) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tal acepção encontra amparo no IRDR desta Corte 100160043319
e
a tese
fixada no
TEMA 551
do STF
,
in verbis
:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Assim, embora não tenha constado na ementa de julgamento
a conclusão do
item (ii) do referido tema,
tal
hipótese não se amolda a situação de contradição
com alegado
, mas sim de erro material que merece ser sanado,
notadamente porque constou a
motivação na
proposição de voto deste Relator, mas não na
parte dispositiva da
ementa –
Tese se julgamento
.

Dessa forma
,
a manutenção da condenação a tais verbas não decorre de contradição lógica, mas sim da valoração específica do caso concreto, que não pode ser rediscutida nesta via estreita dos embargos declaratórios.

A pretensão do embargante, a rigor, traduz inconformismo com o julgamento do mérito, circunstância que não autoriza a modificação do julgado pela via eleita.

Em reforço, o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 765320/
STF e

RE 1066677
Tema 551), é no sentido de que a nulidade do contrato temporário não afasta, automaticamente, o direito a todas as verbas típicas da relação de trabalho, sendo necessário, como no caso dos autos, analisar a situação concreta.

Quanto à omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, inexiste o vício alegado,
especialmente porque exaustivamente tratado na Decisão Monocrática e ratificada na proposição de voto no órgão colegiado, por unanimidade no sentido de alterar a correção e juros de mora da sentença de primeiro grau
.

Dessa forma, o acórdão foi claro e coerente ao aplicar o IPCA-E/SELIC ao valor da condenação judicial decorrente da nulidade da contratação, não havendo omissão.

Diante do exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o erro material
no Acórdão,
para constar:
“I
V.

DISPOSITIVO E TESE.
[...]

Tese de julgamento.
item
2
:
Direitos sociais como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 não são devidos em contratações nulas, salvo previsão contratual ou legal específica
ou
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.